Tribunal: TJPA
Processo: 0807595-26.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807595-26.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTAREM, CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 2º E 3º DA LEI N. 20.333/2017 E ART. 9º, INCISO II, DA LEI N. 20.121/2016, ESTE ÚLTIMO APENAS EM RELAÇÃO AOS PROCURADORES MUNICIAIS, AMBAS AS NORMAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. FIXAÇÃO DE PROVIMENTO COMISSIONADO PARA PROCURADOR FISCAL, PROCURADOR FISCAL ADJUNTO E PROCURADORES MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - ARTS. 34, § 1º E 35. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 37, II, V. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TEMA 1010 DO STF. DIVERSOS PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. EFEITOS EX NUNC, A
CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO
.

1-
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, por violação ao art. 34, § 1º, art. 35, art. 52 e art.187, § 2º, da Constituição do Estado do Pará, relativa aos arts. 2º e 3º da Lei n. 20.333/2017 e art. 9º, inciso II, da Lei n. 20.121/2016, ESTE ÚLTIMO APENAS EM RELAÇÃO AOS PROCURADORES MUNICIAIS, que prevê cargos de Procurador Municipal com provimento exclusivamente comissionado;

2-
A disposição do § 1º do art. 34 e do art. 35 da Constituição do Estado do Pará, em simetria com a Constituição Federal (arts. 37, II e V), estabelece a investidura em cargo público por meio de concurso público, ressalvados os casos de cargos em comissão declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, os quais servem para as atividades de direção, chefia e assessoramento;

3-
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE1041210/SP, em sede de repercussão geral (tema 1010) consolida o entendimento da Corte de que a criação de cargos em comissão, como exceção à regra do concurso público, somente se justifica se presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição;

4-
A inconstitucionalidade dos dispositivos atacados exsurge da criação, com provimento exclusivamente comissionado, de cargos de carreira de Procurador Municipal, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnica e profissional, maculando o disposto nos arts. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal, conforme se depreende do item “a” da tese estabelecida no Tema 1010 do STF;

5-
Com intuito de evitar tumulto e instabilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração, a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado da presente decisão;

6-
Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

RELATÓRIO

PROCESSO N.:
0807595-26.2018.8.14.0000
.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

SECRETARIA JUDICIÁRIA.

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIRA.

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTARÉM.

PROCURADORA MUNICIPAL: PAULA DANIELLE TEIXEIRA LIMA PIAZZA.

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.

ADVOGADO: JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO – OAB/PA 8387.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Valente Martins, com o escopo de impugnar o teor do art. 2º e 3º da Lei n. 20.333/2017 e art. 9º, inciso II, da Lei n. 20.121/2016, ambas do Município de Santarém.

Em suas razões, o requerente expõe que no ordenamento jurídico municipal de Santarém foi criada a Procuradoria-Geral do Município, nos termos do art. 3º, IX c/c art. 6º da Lei n. 20.121/2016.

Ocorre que esta Lei n. 20.121/2016, criou o cargo de Procurador-Geral, 14 cargos de Procuradores (art. 9º, inciso II) e um Procurador Fiscal (art. 9º, inciso I), estabelecendo, ainda que todos seriam de provimento em comissão. Posteriormente, com o art. 2º e 3º da Lei n. 20.333/2017 houve uma reestruturação da Procuradoria Fiscal, sendo criado um cargo de Procurador Fiscal e um cargo de Procurador Fiscal Adjunto, ambos igualmente comissionados.

Aduz que as normas municipais questionadas, ao atribuir ao cargo de procurador ou advogado público a natureza comissionada, contraria o art. 34, §1º; art. 35; 52; 187 §2º; todos da Constituição do Estado do Pará. Alega: a) que a advocacia pública é carreira de estado incompatível com a natureza do cargo em comissão; b) que deve ser privilegiada a regra constitucional do prévio concurso público.

Em despacho de id. 1025594, dei o devido impulso processual sem analisar pleito liminar porque não foi nada pedido a respeito.

O Município de Santarém apresentou informações em id. 1059614. Aduziu: a) inépcia da inicial porque não especifica qual das normas municipais deseja que seja declarada a inconstitucionalidade; b) que não há configuração de inconstitucionalidade do art. 2º e 3º da Lei n. 20.333/2017, dissertando sobre a natureza jurídica do cargo de chefe da Procuradoria Fiscal, posto que se trata de chefia; c) que não há inconstitucionalidade da Lei n. 20.121/2016, posto que 12 procuradores não são concursados, mas a nomeação deles como DAS segue uma praxe de muitos anos.

Em id. 1107492 o parquet apresentou réplica.

Em despacho de id. 1208649 determinei a intimação da Câmara Municipal de Santarém, nos termos do art. 6º da Lei 9.868/1999 c/c art. 178, II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em id. 1353953 a Câmara Municipal de Santarém prestou informações, alegando: a) que o parquet não fundamentou especificamente em relação às impugnações, violando o art. 3, I da Lei n. 9.868/1999; b) que os procedimentos legislativos alusivos ás leis municipais questionadas ocorreram dentro da legalidade; c) defende a constitucionalidade do art. 9º, II da Lei Municipal n. 20.121/2016 e dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal n. 20.333/2017; d) que há ausência de disposição expressa quanto à obrigatoriedade de servidores para integrar o quadro da advocacia pública municipal, impossibilidade de aplicação do princípio da simetria constitucional

Em id. 4778858, ao verificar que foram prestadas as informações pela Câmara Municipal de Santarém e Município de Santarém, determinei a intimação sucessiva do Procurador Geral do Município e o Procurador Geral de Justiça, para manifestação, nos termos do art. 181 do Regimento Interno desta Casa e art. 8º da Lei n. 9.868/1999.

O Município de Santarém apresentou manifestação escrita em id. 4931492 e o Procurador Geral de Justiça em id. 5004005, ratificando os termos da inicial e requerendo a procedência da ADIN.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contrapõe à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF) e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Conforme relatado, requer o Chefe do parquet a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º e 3º da Lei n. 20.333/2017 e art. 9º, inciso II, da Lei n. 20.121/2016, ambas do Município de Santarém.

Vejamos o teor dos dispositivos impugnados:

Lei n. 20.333/2017.

Art. 2º. A Procuradoria Fiscal do Município será dirigida pelo Procurador Fiscal, que deverá ser advogado, com razoável conhecimento em direito tributário e reputação ilibada, nomeado pelo Chefe do Executivo para exercer o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.

Art. 3º. Fica criado o cargo de Procurador Fiscal Adjunto, a ser exercido por Procurador nomeado na forma do art. 2º, ao qual compete auxiliar o Procurador Fiscal titular, em tudo o que for atribuição do órgão, inclusive substituí-lo nas faltas e impedimentos.

Parágrafo único. O cargo de Procurador Fiscal Adjunto terá como vencimento básico o valor constante do art. 9º, inciso II (Procurador), da Lei 20.121/2016.

Lei n. 20.121/2016.

Art. 9º. Para atender a estrutura administrativa instituída pela presente Lei, ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão:

(...)

II- Categorias Funcional de Assessoramento Superior:

CLASSE/NIVEL

DENOMINAÇÃO

N. CARGO

REMUNERAÇÃO

(....)

Procurador

14

R$ 3.000,00

De plano, não acolho a tese preliminar sustentada pela Câmara Municipal e pelo Município de Santarém no sentido de que haveria inépcia da inicial. De fato, consta na inicial elementos suficientes que demonstram as normas indicadas como supostamente inconstitucionais, bem como o argumento apresentado é devidamente claro, qual seja, a impossibilidade de advocacia pública, cargo de inerente carreira de estado, ser provida por cargos comissionados, sem a devida aprovação prévia em concurso público.

No mérito, verifico que não estamos diante da obrigatoriedade ou não do Município criar a sua Procuradoria Municipal, até porque isto já foi devidamente realizado pela municipalidade. A questão se refere a possibilidade ou não dos procuradores municipais serem de livre nomeação e exoneração, em cargos comissionados.

Assim, para decidir sobre a questão posta se faz necessário analisar detidamente os termos da Constituição do Estado do Pará, que assim estabelece:

Art. 34
. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Art. 35.
As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Art. 52.
O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, respeitados os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Art. 187
. À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

(...)

§ 2°.
O ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará.

A nossa Carta Estadual, reverberando por simetria o estabelecido na Carta Magna (art. 37, II e V) vincula a investidura em cargo público à aprovação prévia em concurso, salvo nos cargos em comissão, declarados em Lei como de livre nomeação e exoneração, exclusivos para as atividades de direção, chefia e assessoramento. Os ditames constitucionais ainda indicam que o Município será regido pela Lei Orgânica subsumida aos princípios constitucionais do Estado, em consonância com os valores consagrados pela Constituição da República; e que a Procuradoria Estadual é competente pela representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, sendo, seus Procuradores, servidores efetivos.

Entendo que não basta a lei dizer que o cargo é de assessoramento, chefia ou direção, mas sim que as atribuições do cargo se harmonizem com o princípio da livre nomeação e exoneração e, neste sentido, a jurisprudência é farta no STF, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1º, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. I - Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta. II
– Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público
. Precedentes. ação julgada procedente.

(ADI nº 3.233/PB, Tribunal Pleno, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa
, DJ de 14/9/07).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO. 2. Os cargos em comissão criados pela Lei nº 1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, possuem atribuições meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal. 3. Ação julgada procedente
(ADI nº 3.706/MS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/10/07).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO. IMPOSSIBILIDADE
. SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. RESERVA LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2012.
Esta Corte entende que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuam caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fixação do montante da remuneração de servidores públicos exige a adoção de lei formal e específica. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RE nº 735.788/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/8/14).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PÚBLICA. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há previsão constitucional de obrigação aos municípios de criação de órgão de advocacia pública. Precedentes.

2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que é inconstitucional norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AG.REG. NOS EMB .DECL. NO RE. 1.064.618/SP. RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO. Julg. 22 a 28 de março de 2019).

Tanto a questão está sedimentada que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE1041210/SP, em sede de repercussão geral, sob relatoria do Min. Dias Toffoli, reafirmou a jurisprudência da Corte, consolidando o entendimento de que a criação de cargos em comissão somente se justifica se presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição, vejamos a tese fixada (Tema 1010):

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.

2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria
.

3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

4.
Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
. Grifei.

(RE 1041210 RG/SP, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)

Este Tribunal Pleno tem, em diversos julgados, aplicado o entendimento da Suprema Corte, como, por exemplo, declarando a inconstitucionalidade do art. 26 da Lei nº 037, de 2006, do Município de Cachoeira do Arari, de relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, com voto vista vencedor do Des. Milton Augusto de Brito Nobre; bem como do Anexo I, da Lei nº 3.177/2013, do Município de Altamira; do Anexo I, letra “a”, inciso “II”, da Lei nº 300/2014, do Município de Marituba; e do § 1º do art. 1º e art. 5º, da Lei nº 1.945/2009 do Município de Curuçá, estes de relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Transcrevo as ementas dos citados jugados:

EMENTA: ADIN. LEI MUNICIPAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA PELO REQUERIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEI Nº 036/2006 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E DESOBEDIÊNCIA À VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, POR MAIORIA
. 1. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que o pedido deve ser entendido como aquilo que se pretende com a demanda, sendo extraído de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, considerando-se, inclusive, os requerimentos constantes do seu corpo, e não apenas aqueles elencados no rol formal denominado de "pedidos". Preliminar rejeitada à unanimidade. 2.
As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Inteligência da tese, vinculativa, fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, quando da apreciação do Tema com Repercussão Geral nº 1010).
3. É vedada a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do §4º do art. 39 da Constituição do Estado do Pará que reproduz o texto normativo do art. 37, XIII, da Constituição da República (Precedentes). 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada, por maioria de votos, procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 26 da Lei nº 037, de 2006, do Município de Cachoeira do Arari, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

(TJ/PA - ADI. Proc. 0808900-45.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Voto-vista: Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Órgão Julgador . Tribunal Pleno, Julgado em 05-08-2020).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 3.177/2013 DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADOR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E CONTRARIEDADE AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
1
. As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, Tema de Repercussão Geral n. 1010). 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei n. 3.177/2013, do Município de Altamira, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

(TJ/PA - ADI. Proc. 0807565-88.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Órgão Julgador. Tribunal Pleno, Julgado na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 20-08-2020 a 26-08-2020).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 300/2014 DO MUNICÍPIO DE MARITUBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSOR JURÍDICO E PROCURADOR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E CONTRARIEDADE AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, Tema de Repercussão Geral n. 1010). 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, letra “a”, inciso “II”, da Lei municipal n. 300, de 2014, de Marituba, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé
.

(TJ/PA - ADI. Proc. 0804330-79.2019.8.14.0000. Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Órgão Julgador . Tribunal Pleno, Julgado na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 20-08-2020 a 26-08-2020).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 1.945/2009 DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE COORDENADORES JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E CONTRARIEDADE AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, Tema de Repercussão Geral n. 1010). 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º e do art. 5º da Lei n. 1.945/2009, do Município de Curuçá, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

(TJ/PA - ADI. Proc. 0807374-43.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Órgão Julgador . Tribunal Pleno, Julgado na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 20-08-2020 a 26-08-2020).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.010/2013 DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO MP E DO JUDICIÁRIO. REJEITADA. INSERÇÃO DE CARGOS DE PROCURADOR MUNICIPAL NO QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - ARTS. 34, § 1º E 35. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 37, II, V. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TEMA 1010 DO STF. EFEITOS EX NUNC.

1-
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, por violação ao art. 34, § 1º, art. 35, art. 52 e art.187, § 2º, da Constituição do Estado do Pará, relativa ao Art. 47, Grupo I da Lei 1.010/2013 do Município de Benevides, que prevê cargos de Procurador Municipal com provimento exclusivamente comissionado;

2-
Reportada a inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual com a proposição de ADI pelo Parquet, compete ao Judiciário a averiguação e o julgamento do pedido, garantindo a prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio do acesso à justiça e no exercício estrito do dever legal. Preliminar de incompetência do Ministério Público e do Judiciário rejeitada;

3-
A disposição do § 1º do art. 34 e do art. 35 da Constituição do Estado do Pará, em simetria com a Constituição Federal (arts. 37, II e V), estabelece a investidura em cargo público por meio de concurso público, ressalvados os casos de cargos em comissão declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, os quais servem para as atividades de direção, chefia e assessoramento;

4-
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE1041210/SP, em sede de repercussão geral (tema 1010) consolida o entendimento da Corte de que a criação de cargos em comissão, como exceção à regra do concurso público, somente se justifica se presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição;

5-
A inconstitucionalidade dos dispositivos atacados exsurge da criação, com provimento exclusivamente comissionado, de cargos de carreira de Procurador Municipal, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnica e profissional, maculando o disposto nos arts. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal, conforme se depreende do item “a” da tese estabelecida no Tema 1010 do STF;

6-
Com intuito de evitar tumulto e instabilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração, a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado da presente decisão;

7-
Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

(TJ/PA - ADI. Proc. 0807582-27.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgado em 10/12/2020).

No que se refere aos 14 cargos de procurador criados pelo questionado art. 9, II da Lei n. 20.121/2016, verifico que não consta a indicação de suas atribuições, portanto, tenho que se trata de cargo de natureza técnica que não se enquadra na exceção à regra do concurso público. A lei diverge dos preceitos do item “a” do precedente do STF – Tema 1010, segundo o qual somente se justifica a criação de cargos em comissão para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento e não para o desempenho de atividades técnicas.

Aliás, cabe aplicar ao caso a mesma ratio decidendi do trecho de voto prolatado pelo Ministro Roberto Barroso (Ag.Reg. nos Emb. Decl. no RE. 1.064.618/SP, Sessão Virtual de 22 a 28.3.2019) que consolida a tese de que as atividades de advocacia pública no âmbito municipal devem ser desenvolvidas somente por Procuradores previamente aprovados em concurso público. Vejamos:

4.
O STF possui o entendimento no sentido de que é inconstitucional norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho de atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Nesse sentido: ADI4.261, Rel. Min. Ayres Britto; e ADI 4.843-MC-ED-REF, Rel Min. Celso de Mello
.

5. Diversamente do que alega o ora agravante
, o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, ao assentar que “
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade para que seja afastada qualquer interpretação do texto legal que atribua o específico exercício da advocacia pública ao secretário ou a qualquer outro que possua cargo comissionado puro, o que somente pode ser exercido pelos procuradores municipais previamente aprovados por mérito mediante concurso público
”

Inegável que o cargo de Procurador traduz exercício da advocacia pública, e isto indica a necessidade de que seus ocupantes ajam com independência os encargos irrenunciáveis inerentes às suas funções institucionais e sem temor de ser exonerado a qualquer momento pelo prefeito municipal, até porque são responsáveis por seu atos e pareceres. É essencial ter em mente que a natureza técnica das atribuições do Procurador Municipal e a imprescindibilidade da independência funcional se sobrepõem à relação de “confiança” com a autoridade que promove a nomeação, requisito este inerente ao cargo comissionado, conforme indicado no item “b” do Tema 1010. Além disso, a própria necessidade permanente do Município da atividade de advocacia pública demanda o concurso público como forma de provimento para o cargo de Procurador Municipal.

Quanto ao caso do Procurador Fiscal e o Procurador Fiscal Adjunto, o mesmo fundamento se mantem, posto que não se trata de um mero cargo de chefia, mas sim de efetivo exercício de advocacia pública, o que supera, como já dito, o de relação de confiança, devendo ser exercido por procurador efetivo.

Em relação à modulação, entendo que ela se faz necessária a fim de evitar prejuízo para os servidores públicos de boa-fé, de modo que me utilizo do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Portanto, fixo modulação para que sejam os efeitos da presente declaração “ex nunc”, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para declarar inconstitucional o § o art. 2º e 3º da Lei n. 20.333/2017 e art. 9º, inciso II, da Lei n. 20.121/2016, neste ultimo caso apenas em relação aos 14 procuradores municiais, ambas as normas do Município de Santarém, porque a criação, com provimento exclusivamente comissionado, de cargos de Procurador Municipal, bem como de Procurador Fiscal e Procurador Fiscal Adjunto, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnica e profissional, ofende o disposto nos arts. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal, conforme se depreende do item “a” da tese estabelecida no RE.1041.210/SP – Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal, tudo nos termos da fundamentação.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, na forma do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora

DIRACY NUNES ALVES.

Relator

Belém, 26/08/2021